Tribunal: TJMT
Processo: 1013706-39.2022.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013706-39.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GERDA KROMBAUER - CPF: 581.777.521-20 (EMBARGANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), EVAIR FIABANE - CPF: 032.162.911-62 (ADVOGADO), GERDA KROMBAUER - CPF: 581.777.521-20 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAAÇÃO CÍVEL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos por Gerda Krombauer de Azevedo em face de acórdão que proveu parcialmente o apelo do Banco Bradesco S.A., afastando a condenação por danos morais, e desproveu o recurso da autora, ora embargante.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a documentação de negativação indevida e em erro material ao considerar encerrada a conta bancária da autora, mesmo sem comprovação nos autos.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se omissão no acórdão, que deixou de considerar o extrato do Serasa comprovando a negativação indevida, bem como ausência de provas da regularidade dessa inscrição pelo Banco Bradesco.

4. Verificou-se erro material na conclusão do acórdão quanto ao encerramento da conta e a inexistência de encargos, sem prova inequívoca dos fatos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para restabelecer a condenação do Banco Bradesco ao pagamento de indenização por danos morais e excluir a referência a encerramento de conta e ausência de encargos no voto.

Tese de julgamento: "Configura-se omissão e erro material em acórdão que desconsidera prova de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito e presume, sem comprovação, o encerramento de conta bancária."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; TJMT, Apelação nº 0001506-54.2017.8.11.0027.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto por
Gerda Krombauer de Azevedo
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte o Apelo, interposto por Banco Bradesco S.A, excluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e desproveu o Apelo da parte Autora, ora Embargante.

A Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão esta eivado do vício de omissão, porque foi negativada indevidamente após tentativas de regularização.

Sustenta que, em fevereiro de 2023, requereu a retirada de seu nome do SERASA, mas o pedido não foi analisado e que os documentos apresentados posteriormente também não foram considerados, o que evidenciaria a omissão do acórdão recorrido.

Afirma que, de acordo com jurisprudência, a inscrição indevida gera dano moral in re ipsa (presumido), devido à violação dos direitos de personalidade.

Ainda, alega a existência de erro material, porque no acórdão constou que sua conta foi encerrada e que não houve cobrança de encargos, quando o processo não contém comprovações sobre o encerramento da conta ou sobre a suspensão das cobranças.

O Banco Bradesco S/A, apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, ao passo que a empresa ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., em que pese a que tenha sido intimada, quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, oposto por oposto por
Gerda Krombauer de Azevedo
, em face do acórdão, proferido por esta Câmara que proveu, em parte o Apelo, interposto por Banco Bradesco S.A, excluindo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e desproveu o Apelo da parte Autora, ora Embargante.

Ab initio, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, do decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Registre-se, ainda, que, mesmo quando para o fim exclusivo de prequestionamento, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão, sob a ótica que a parte Embargante entende correta.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, estaria eivado do vício de omissão, pois não teria sido observado que o nome da parte autora foi negativado, o que implicaria na manutenção da condenação por danos morais e o vício de erro material, porque no acórdão constou que sua conta foi encerrada e que não houve cobrança de encargos, e não há provas no processo nesse sentido.

Dessarte, tem-se por omisso o decisum que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que o acórdão de fato, não considerou o extrato do serasa acostado aos autos, comprovando a negativação indevida.

Compulsando os autos, verifica-se a existência de extrato de negativação, e ausência de comprovação pelo requerido, de que tal registro não se refere ao contrato, declarado nulo, nos presentes autos.

Diante da inexistência de comprovação de regularidade da negativação, plenamente cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

De forma semelhante, entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AFASTADA. TELEFONIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUZIDO. JUROS MORATORIOS. EVENTO DANOSO. SENTANÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, aplica-se o prazo prescricional trienal às ações indenizatórias decorrentes de negativação, cujo prazo começa a fluir da data em que a parte tomou ciência da inscrição.

2. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

3. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença.

4. Em se tratando de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, do STJ, conforme fixado na sentença.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(N.U 0001506-54.2017.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 05/06/2024)”.

Diante disso, a sentença deve ser mantida quanto a este ponto.

Com relação ao erro material, a razão a acompanha, pois analisando com maior acuidade o caderno processual, verifica –se que, em que pese os extratos bancários juntados pelo banco requerido, demonstrem em algum momento que a conta estava zerada, de fato, não se pode concluir pelo encerramento.

Forte nessas razões, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para
manter a sentença, no que tange a condenação por danos morais
e
excluir da parte final do voto
, a seguinte conclusão: “Oportuno registrar que, ainda que tais descontos tenham se utilizado do limite disponível em conta corrente da parte Autora, a conta foi encerrada, e os encargos de mora não foram cobrados, não havendo sequer inclusão do nome das Autora, nos cadastros de inadimplentes, razão pela qual, não há falar em danos morais indenizáveis”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024